Tribunal: STJ
Processo: 5387395-56.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2179837 - RS(2024/0413228-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
RECORRIDO
: DOUGLAS LOHAN RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO
: PAULO RICARDO DA ROSA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
RECORRIDO
: JOSE DALVANI NUNES RODRIGUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. VIOLAÇÃO
DO
I,
DO CPP. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE
ART. 478,

DETERMINARAM
O
DESENTRANHAMENTO
DE
DOCUMENTOS
RELATIVOS À PESQUISA NO SISTEMA DE CONSULTAS INTEGRADAS
E OS RELATIVOS A OUTROS PROCESSOS. EXPOSIÇÃO DOS
ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. POSSIBILIDADE ADMITIDA PELA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I, DO CPP. INVIABILIDADE DE
ART. 478,
AMPLIAÇÃO DO ROL TAXATIVO. PROVIMENTO QUE SE IMPÕE.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54770498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 19:09:57
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 30a0001c-3d3d-4b0a-ae17-549dd225734d

RECURSO ESPECIAL No 2179837 - RS (2024/0413228-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: DOUGLAS LOHAN RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO
: PAULO RICARDO DA ROSA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: JOSE DALVANI NUNES RODRIGUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. VIOLAÇÃO DO
I, DO CPP. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DETERMINARAM O
ART. 478,

DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS RELATIVOS À PESQUISA NO
SISTEMA DE CONSULTAS INTEGRADAS E OS RELATIVOS A OUTROS
PROCESSOS. EXPOSIÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU.
POSSIBILIDADE ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I,
ART. 478,
DO CPP. INVIABILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ROL TAXATIVO.
PROVIMENTO QUE SE IMPÕE.
Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Rio
, com fundamento no
alínea
, da Constituição Federal,
Grande do Sul
art. 105, inciso III,
a
no qual se insurge contra o acórdão que julgou a Correição Parcial n. 5387395-
56.2023.8.21.7000/RS, do Tribunal de Justiça local (fls. 60/65):
CORREIÇÃO PARCIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE DOCUMENTOS
REFERENTES À VIDA PREGRESSA DO RÉU E À OUTROS PROCESSOS
CRIMINAIS
NÃO
VINCULADOS
PARA
EXIBIÇÃO
EM
PLENÁRIO.
DESENTRANHAMENTO NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
MANUTENÇÃO PARCIAL DA DECISÃO.
I. A JUNTADA DE ANTECEDENTES JUDICIAIS, NO PRAZO DO
DO
ART. 479
CPP, NÃO CONSTITUI NULIDADE, POR SER DOCUMENTO DE ACESSO
PÚBLICO, SENDO SUA UTILIZAÇÃO EM PLENÁRIO SUJEITA À ANÁLISE DO
JUIZ PRESIDENTE.
Documento eletrônico VDA53590194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/01/2026 22:27:03
Código de Controle do Documento: 5fce93a5-eaca-4949-8b40-dc18f53179bf

II. A UTILIZAÇÃO EM PLENÁRIO DE INFORMAÇÕES OBTIDAS PELO
SISTEMA DE CONSULTAS INTEGRADAS, POR SE TRATAR DE SISTEMA
RESTRITO DE PESQUISA, VIOLA O PRINCÍDIO DA IGUALDADE ENTRE AS
PARTES.
III. A EXIBIÇÃO AOS JURADOS DE DOCUMENTOS ALHEIOS AO
PROCESSO
EM
JULGAMENTO,
COMO
SENTENÇAS,
ACÓRDÃOS,
DEGRAVAÇÃO DE AUDIÊNCIAS E PEÇAS DE OUTROS INQUÉRITOS POLICIAIS
E PROCESSOS PENAIS NÃO VINCULADOS, FERE O PRINCÍPIO DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, OPERANDO VERDADEIRA APLICAÇÃO DO
DIREITO PENAL DO AUTOR, DEVENDO SER OS REFERIDOS DOCUMENTOS
DESENTRANHADOS DOS AUTOS. OS ACUSADOS DEVEM SER JULGADOS,
EXCLUSIVAMENTE, PELOS FATOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA.
IV. NÃO CONFIGURA NULIDADE A MENÇÃO EM PLENÁRIO, PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO, DA FOLHA DE ANTECEDENTES DO ACUSADO,
ESPECIALMENTE PORQUE SE TRATA DE DOCUMENTO PÚBLICO QUE JÁ
ADENTROU AO PODER JUDICIÁRIO, NÃO IMPLICANDO EM RISCO DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLITUDE DE DEFESA.
CORREIÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos (fls. 90/92).
A parte recorrente alega violação do art. 478, I, do Código de Processo Penal,
afirmando que o rol de vedações em plenário é taxativo e não admite interpretação
ampliativa; sustenta que sentenças, acórdãos, denúncias, degravações de audiências e
peças de inquéritos de outros processos não estão no rol legal e, por isso, não podem
ser desentranhados com base nesse dispositivo (fls. 102/105).
Aponta ofensa ao
do Código de Processo Penal, sob a tese de
art. 619
negativa de prestação jurisdicional, por decisão “genérica e omissa”, não sanada nos
embargos de declaração (fls. 97/98). Alega que, embora tenham sido opostos embargos
de declaração, o Tribunal de origem deixou de se manifestar sobre as seguintes
matérias: (a) a adequada aplicação do
do Código de Processo Penal, à
art. 478, inciso I,
luz da interpretação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, quanto à taxatividade do
rol (fl. 102); e (b) a incidência da Súmula Vinculante 10 e do
da Constituição
art. 97
Federal, no que toca à reserva de plenário, diante do afastamento do comando legal por
órgão fracionário (fl. 90).
Contrarrazões apresentadas às fls. 118/124.
O recurso foi admitido na origem (fls. 130/135).
Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opina pelo provimento da insurgência (fls. 156/169):
RECURSO ESPECIAL. CORREIÇÃO PARCIAL. JÚRI.
I, DO
ART. 478,
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
ROL
TAXATIVO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTAÇÃO PELA ACUSAÇÃO A RESPEITO DE DENÚNCIAS E
Documento eletrônico VDA53590194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/01/2026 22:27:03
Código de Controle do Documento: 5fce93a5-eaca-4949-8b40-dc18f53179bf

SENTENÇAS CONDENATÓRIAS ORIUNDAS DE OUTROS PROCESSOS
ENVOLVENDO O RÉU. INFORMAÇÕES CONSTANTES DO SISTEMA DE
CONSULTAS INTEGRADAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES/STJ. PARECER
PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial tem origem em correição parcial, por meio da qual o
Ministério Público impugnou a decisão do 1o Juízo da 2a Vara do Júri do Foro Central da
comarca de Porto Alegre/RS que determinou o desentranhamento de documentos
juntados para plenário: sentenças, acórdãos, denúncias, degravações de audiências e
peças de inquéritos de outros processos, além de informes do Sistema de Consultas
Integradas. O Tribunal de origem deu parcial provimento, para manter apenas a consulta
pública ao histórico criminal de um dos acusados, por entender que o
I, do
art. 478,
Código de Processo Penal contém rol de vedações em plenário e que documentos
alheios ao processo principal e informações de sistema restrito devem ser excluídos,
resguardando a presunção de inocência e a igualdade entre as partes (fls. 60/65).
Para elucidação do quanto requerido, do combatido aresto extraem-se os
seguintes fundamentos (fls. 61/63 – grifo nosso):
[...]
No presente caso, foi deferido o pedido da Defensoria Pública de
desentranhamento dos documentos juntados pelo Ministério Público,
referentes aos antecedentes criminais do acusado José Dalvani Nunes e às
audiências, sentenças, acórdãos, denúncias e peças de inquéritos policiais de
outros processos criminais, dos quais um ou mais acusados estão/estavam
envolvidos nos fatos delitivos.
No tocante à juntada dos antecedentes criminais judiciais, entendo que não
ensejam nulidade, pois são documentos públicos e sua juntada foi requerida dentro
do prazo legal, sendo sua utilização em plenário sujeita à análise do Juiz Presidente,
[...]
Contudo, tocante às informações obtidas através do Sistema de Consultas
Integradas, não há alterações a ser feita na decisão que determinou o
.
desentranhamento
Não se desconhece o entendimento consolidado nas Cortes Superiores, bem
como, em parte, neste Tribunal, acerca da taxatividade do rol de vedações previsto no
I, do CPP. [...]
art. 478,
No presente caso, relativo às informações obtidas pelo Sistema de
Consultas Integradas, por se tratar de sistema restrito de pesquisa, sua
exibição aos jurados viola o princípio da igualdade entre as partes, já que o
acesso para a obtenção das informações não é publico, razão pela qual, por
ora, deve prevalecer a decisão que determinou o seu desentranhamento.
No mais, quanto à juntada de sentenças, acórdãos, denúncias,
degravação de audiências e peças de inquéritos policiais referentes a outros
processos criminais não vinculados ao feito principal, dos quais são parte um
ou mais acusados, importante consignar que são documentos e informações
Dessa forma, sua utilização em plenário
estranhas ao fato posto em julgamento.
Documento eletrônico VDA53590194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/01/2026 22:27:03
Código de Controle do Documento: 5fce93a5-eaca-4949-8b40-dc18f53179bf

fere o princípio da presunção de inocência, diante da possibilidade de influenciar o
Conselho de Sentença a considerar a existência de fatos alheios em desfavor dos
réus, os prejudicando sobremaneira, pois estes devem ser julgados, exclusivamente,
pelos fatos imputados na denúncia, sob pena de se consagrar o direito penal do
autor em detrimento do direito penal do fato.
No ponto, importa destacar que a intenção do legislador em vedar a referência
à decisão de pronúncia e a decisões posteriores que julgaram admissível a acusação
dos próprios autos, indica que a proibição deveria ser ainda maior no tocante à
documentação alheia ao fato em julgamento.
[...]
De se ressaltar, por fim, que é suficiente à pretensão da acusação em
demonstrar a vida pregressa dos acusados a certidão de antecedentes
judiciais, cuja exposição aos jurados passa, necessariamente, pelo crivo do
Juiz Presidente, a fim de restarem garantidos o contraditório e a ampla defesa.
Assim, impositiva a manutenção parcial da decisão que determinou o
desentranhamento do anexo 02 ao anexo 60, do evento 268 dos autos
originários, devendo apenas ser mantido nos autos o anexo 2 (somente da pág.
01 a pág. 72), pois referente ao histórico criminal do acusado José Dalvani
Nunes, sendo estes documentos de consulta pública. As demais páginas do
anexo 2 (p. 73/75) e os demais documentos devem ser desentranhados, nos
termos da fundamentação exposta.
Isso posto, voto por dar parcial provimento a correição parcial, para o efeito,
apenas, de manter nos autos os documentos, juntados pelo Ministério Público,
correspondentes à consulta pública ao histórico criminal de um dos acusados.
[...]
Razão assiste ao recorrente, porquanto, para a jurisprudência desta Corte
Superior o rol previsto no
I, do Código de Processo Penal, é taxativo em relação
art. 478,
às peças que não poderão ser lidas em Plenário, não se admitindo interpretações
ampliativas.
Nesse toar, a menção a eventuais processos ainda em curso ou mesmo a
decisões condenatórias anteriores não se enquadra nos casos previstos na norma
em comento, razão pela qual não há óbice à sua menção por quaisquer das partes.
Em casos semelhantes, colhem-se os seguintes julgados de ambas as Turmas
que compõem a Terceira Seção:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO.
I, DO CPP. ROL TAXATIVO.
ART. 478,
EXPOSIÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o rol de vedações
previsto no
I, do CPP é taxativo, não comportando interpretação
art. 478,
ampliativa.
2. É cabível a exposição dos antecedentes criminais do réu perante o
plenário do júri, sem que isso implique nulidade.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 1.737.903/MS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso).
22/6/2021,
28/6/2021

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES DO RÉU
Documento eletrônico VDA53590194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/01/2026 22:27:03
Código de Controle do Documento: 5fce93a5-eaca-4949-8b40-dc18f53179bf

EM PLENÁRIO. POSSIBILIDADE.
I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 478,
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
PENAL. ROL TAXATIVO.
1. "A teor do
I, do Código de Processo Penal, é vedada a
art. 478,
referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do
Tribunal do Júri, a impingir aos jurados o argumento da autoridade. A
jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o rol previsto
nesse dispositivo legal é taxativo." "A folha de antecedentes do acusado é
peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal e não há
nenhum constrangimento em juntar tal documento aos autos. Ademais, o
próprio Código de Processo Penal impõe que seja perguntado ao acusado, em
plenário, sobre seus antecedentes criminais, nos termos da previsão do art. 474
do diploma processual penal, ao dispor sobre a aplicabilidade das disposições
(AgRg no
do
da lei adjetiva ao interrogatório no júri."
art. 187
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
REsp n. 1.815.618/RS,
TURMA, julgado em
DJe
.
18/8/2020,
26/8/2020)
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
REsp n. 1.738.292/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
- grifo nosso)
1/6/2021,
7/6/2021

SUBSTITUTIVO. INADMISSIBILIDADE. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. PLEITO DE NULIDADE NO JULGAMENTO. LEITURA EM
PLENÁRIO DOS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO
AMPARADA EM OUTRAS PROVAS. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
[...]
2. Constatada que a decisão do Conselho de Sentença veio lastreada em vasto
conjunto probatório, especialmente colhido em prova oral, inexistindo, assim,
comprovação de que os antecedentes criminais do agravante tenham efetivamente
corroborado para o veredicto, não há que se falar em nulidade do julgamento pelo
Tribunal do Júri.
3. In casu, a referência feita pelo Parquet durante os debates no
julgamento perante o Tribunal do Júri, dos antecedentes do réu, não se
enquadra nos casos apresentados pelo
incisos I e II, do Código de
art. 478,
Processo Penal, inexistindo óbice à sua menção por quaisquer das partes.
4.
não conhecido.
Habeas corpus
(HC n. 333.390/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
- grifo nosso).
18/8/2016,
5/9/2016
Diante do exposto,
ao recurso especial para cassar a
dou provimento
decisão que determinou o desentranhamento dos documentos relativos à pesquisa no
Sistema Consultas Integradas e os relativos a outros processos.
Documento eletrônico VDA53590194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/01/2026 22:27:03
Código de Controle do Documento: 5fce93a5-eaca-4949-8b40-dc18f53179bf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.179.837 / RS
Número Registro: 2024/0413228-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50121653920178210001 53873955620238217000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: DOUGLAS LOHAN RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO
: PAULO RICARDO DA ROSA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: JOSE DALVANI NUNES RODRIGUES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54685887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:57:07
Código de Controle do Documento: aaf808bf-e256-4935-86e9-e343d5e913dd

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:57:07
Código de Controle do Documento: aaf808bf-e256-4935-86e9-e343d5e913dd